Tribunal: TJSP
Processo: 2106558-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito De Drogas – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Constrangimento Ilegal Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito De Drogas – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.